Tribunal: STF
Processo: ARE 1584925
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 23):

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JULGAMENTO. ADOÇÃO DA TÉCNICA PER RELATIONEM. CABIMENTO. TRIBUTÁRIO. IOF. OPERAÇÃO SIMBÓLICA DE CÂMBIO. EMPRÉSTIMO ADVINDO DO EXTERIOR. CONVERSÃO EM INVESTIMENTO ESTRANGEIRO COM AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. (...) 2. As operações realizadas pela agravante, com a conversão de sua dívida (empréstimo) em investimento estrangeiro diretamente em seu capital social, configuram operações de câmbio, a ensejar a incidência do IOF, nos termos do art. 63, II do CTN, mesmo porque o fato gerador do tributo ocorre também com a disponibilização do valor objeto do contrato de câmbio. Precedentes. 
3. Agravo interno improvido.“

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 27), foram rejeitados (Doc. 35).
No Recurso Extraordinário (Doc. 40), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A. alega ter o acórdão recorrido violado os arts.  5º, II; 150, I e 153, V, da CF/1988, “na medida em que se pretende a cobrança de IOF sem suporte legal para tanto” (Doc. 40, fl. 12).
Sustenta que “as operações simbólicas contratadas não representam efetiva disponibilização do crédito, tendo em vista que houve a entrega simbólica de moeda, sem a expedição de ordem de pagamento para/do exterior e sem qualquer crédito ou débito de dinheiro” (Doc. 40, fl. 6). 
Defende que “ao contrário da fundamentação do v. acórdão, deve haver a incidência do disposto no inciso XIX do art. 15-A do Decreto 6.306/07, tendo em vista que efetivamente ocorreu a hipótese de incidência prevista no referido inciso” (Doc. 40, fl. 11).
Argumenta que “se afigura direito da RECORRENTE o pagamento de IOF à alíquota zero, a evidenciar a inexigibilidade do pagamento realizado e o direito à restituição do montante indevidamente pago, devidamente corrigido pela Taxa Selic, de modo a reformar o “ (Doc. 40, fl. 12).
Ao final, requer o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para reconhecer “o direito da RECORRENTE à restituição do IOF indevidamente recolhido sobre o ingresso de recursos como aumento de capital, com correção monetária pela Taxa Selic, desde a data do efetivo desembolso até a data da devolução dos valores indevidamente recolhidos” (Doc. 40, fl. 13).
Em exame de admissibilidade (Doc. 55), o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (i) a análise da matéria perpassa pelo exame de legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF; e (ii) incide ao caso o óbice contido no enunciado 636 da Súmula do STF.
No Agravo (Doc. 56), a parte impugna os argumentos apresentados pelo juízo a quo para inadmitir o RE.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os argumentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 40, fl. 5):

“O art. 1.035 do CPC trata do requisito da repercussão geral para admissibilidade do recurso extraordinário, conforme estabelecido no art. 102, § 3º, da CF/88. 
Nesse sentido, a repercussão deve ser demonstrada dos pontos de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapasse os interesses subjetivos no processo. 
A repercussão geral deste caso se evidencia à medida em que o resultado da lide, em matéria tributária, poderá afetar todo o setor econômico do qual faz parte a empresa RECORRENTE, visto que a presente discussão diz respeito à incidência à alíquota zero do IOF-Câmbio sobre as operações simbólicas de remessa ao exterior dos empréstimos que foram convertidos em participação societária. 
Trata-se, portanto, de questão que transcende a esfera subjetiva das partes e apresenta relevância econômica inegável às pessoas jurídicas que realizam a captação de recursos mediante empréstimos no exterior, pelo que resta atendido o requisito da repercussão geral, a ensejar o conhecimento do presente recurso extraordinário”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos dispositivos apontados como violados, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), desta CORTE SUPREMA.
Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no caso concreto, o Tribunal de origem, amparando-se no art. 63, II, do CTN, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade e restituição do IOF pago sobre empréstimo concedido por empresa localizada no exterior.
 Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Em caso semelhante:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IOF. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. MUTUÁRIA SEDIADA NO EXTERIOR. EMPRÉSTIMO EM MOEDA NACIONAL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO. CONVERSÃO EM DÓLAR. INCIDÊNCIA DO “IOF CÂMBIO” E DO “IOF CRÉDITO”. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. DECRETOS 4.494/2002, 6.306/2007 E 23.258/33, LEIS 9.779/99 E 9.069/95 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da isonomia, atuar como legislador positivo concedendo benefícios tributários não previstos em lei. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1010977 AgR / PR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/10/2017)

Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente